Tribunal: TJBA
Processo: 0504640-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504640-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE OTAVIO MATOS MOURA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, TAMARA BRITO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

NÃO ACIONAMENTO DO
AIRBAG.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE FALHA.
ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0504640-78.2017.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
JOSE OTAVIO MATOS MOURA
e Apelada
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
24.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau -
RELATOR